Tribunal: TJMT
Processo: 1031860-48.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031860-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), AGRO DIAS LTDA - CNPJ: 39.147.725/0001-42 (AGRAVADO), RENEJAIRO DA SILVA DIAS - CPF: 954.414.681-49 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pesquisa patrimonial. Sistema SREI/ONR. Desprovimento.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens via sistema SREI/ONR em cumprimento de sentença, sob o fundamento de que tal consulta é acessível a qualquer interessado sem a necessidade de intervenção judicial.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a intervenção do Poder Judiciário para realizar pesquisas de bens através do sistema SREI/ONR, especialmente quando o exequente é instituição financeira com plena capacidade operacional para promover a diligência administrativamente.

III. Razões de decidir

3. O sistema SREI/ONR possui natureza pública e destina-se à publicidade dos registros imobiliários, permitindo que qualquer interessado realize pesquisas de bens mediante o pagamento de emolumentos.

4.
O dever de cooperação processual não é absoluto e não impõe ao Judiciário a realização de diligências administrativas e burocráticas que a parte possui recursos financeiros e tecnológicos para realizar por meios próprios.

5
. A condição de instituição financeira do exequente reforça o dever de diligenciar diretamente em sistemas de acesso público, não cabendo ao Estado-Juiz transpor obstáculos que são meramente administrativos.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O sistema SREI/ONR pode ser acessado diretamente pela parte interessada, sem intervenção judicial, mediante o recolhimento de emolumentos. 2. Não se justifica a intervenção do Judiciário para pesquisas patrimoniais em sistemas de acesso público quando o exequente dispõe de plena capacidade operacional e financeira para realizar a diligência administrativa.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 6º e art. 797.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, REsp n. 2.121.792/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 01.12.2025; TJ-MT, N.U 1005653-12.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT. O inconformismo surge nos autos do Cumprimento de Sentença (Ação Monitória) nº 1000533-63.2023.8.11.0030, no qual a instituição financeira exequente busca o auxílio do aparato judicial para a localização de ativos penhoráveis visando a satisfação do crédito exequendo.

A decisão agravada indeferiu o pedido de pesquisa de bens através do sistema SREI (ONR), sob o fundamento de que tal consulta é acessível a qualquer pessoa física ou jurídica mediante o pagamento das taxas e emolumentos respectivos, dispensando a intervenção do Poder Judiciário.

Em suas razões recursais (ID 314970861), o banco agravante sustenta que a localização de bens do devedor é tarefa árdua e que, após diligências infrutíferas, o auxílio do Judiciário via sistemas eletrônicos (SREI,
CNIB, et
c.
) é medida que visa conferir celeridade e efetividade à prestação jurisdicional.

Argumenta que a jurisprudência dominante dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais para a utilização de tais sistemas, pugnando pela reforma da decisão.

Apesar de devidamente intimados (
IDs
324319356 e 324318855), os agravados não apresentaram contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme exposto no relatório, o recorrente requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão que indeferiu a pesquisa patrimonial via sistema SREI/ONR, argumentando, em síntese, que o auxílio do Poder Judiciário na localização de bens é admissível e necessário para garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.

De início, é imperativo destacar que o processo executivo se rege pelo princípio do resultado, insculpido no art. 797 do Código de Processo Civil, segundo o qual a execução realiza-se no i
nteresse do exequente.
Somado a isso, o art. 6º do mesmo diploma estabelece o dever de cooperação entre todos os sujeitos do processo para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Todavia, tal dever de cooperação não é absoluto nem ilimitado, devendo ser interpretado em harmonia com a razoabilidade e com a natureza das ferramentas postas à disposição das partes.

No que tange ao
Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI)
, agora integrado ao portal do
Operador Nacional do Registro Eletrônico de Imóveis (ONR)
, observa-se que sua finalidade principal é a modernização e o compartilhamento de informações entre as serventias extrajudiciais de registro de imóveis. Diferente de sistemas como o INFOJUD ou o SISBAJUD, que lidam com dados protegidos por sigilo fiscal ou bancário — os quais exigem, por natureza, a intervenção do magistrado para a quebra de tal reserva —, o SREI é uma plataforma voltada para a publicidade dos registros imobiliários.

Qualquer interessado, seja pessoa física ou jurídica, poderá acessar os portais eletrônicos do Operador Nacional do Registro Eletrônico de Imóveis (ONR) e realizar a
“
Pesquisa de Bens
”
mediante o pagamento dos emolumentos previstos em lei.
Portanto, a informação buscada pelo
a
gravante não está sob a guarda de sigilo que demande o poder do Estado-Juiz para ser acessada.

Nesse sentido, a decisão do magistrado
a quo
encontra-se em perfeita consonância com o entendimento mais recente do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
. A Terceira Turma da Corte Superior, em julgado de dezembro de 2025,

confirmou a
suficiência
da fundamentação do Tribunal de origem ao asseverar que o sistema SREI pode ser acessado pelas partes diretamente
:

“
O Tribunal de origem fundamentou que a consulta ao SREI pode ser realizada diretamente pela parte interessada, sem intervenção judicial [...] O Tribunal de origem fundamentou adequadamente sua decisão, inexistindo omissão ou contradição, afastando a alegação de violação aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC
.
”

(REsp n. 2.121.792/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025.)

Ademais, no caso concreto, deve-se sopesar a qualidade da parte exequente. O Agravante é o
Banco do Brasil S/A
, instituição financeira de economia mista que ostenta uma das maiores estruturas operacionais, jurídicas e financeiras do país.
Não se justifica que o Poder Judiciário seja incumbido de diligências de natureza eminentemente administrativa e burocrática p
ara atender a
uma entidade que possui plena capacidade tecnológica e recursos financeiros para arcar com os emolumentos e realizar as pesquisas nos portais administrativos de registro.

Sobre este ponto específico, esta Primeira Câmara de Direito Privado tem decidido de forma análoga, destacando que a condição de instituição financeira reforça o dever de a própria parte diligenciar em sistemas de acesso público:

“Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Execução De Título Extrajudicial. Indeferimento de Diligência de Pesquisa Patrimonial. Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI. Possibilidade de Pesquisa Direta Pela Parte Interessada. Decisão Mantida. Recurso Desprovido. I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que indeferiu pedido de pesquisa patrimonial no Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI no curso de Execução de Título Extrajudicial. II. Questão em discussão

2. A controvérsia centra-se na possibilidade de utilização do sistema SREI mediante provocação do Poder Judiciário. III. Razões de decidir

3.
O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI tem como finalidade viabilizar o acesso eletrônico a informações sobre registros imobiliários, inclusive por meio de pesquisa de bens vinculados a CPF ou CNPJ, estando disponível ao público em geral mediante cadastro e recolhimento de emolumentos
.

4.
Não se pode impor ao Poder Judiciário a realização de diligências de forma indiscriminada, especialmente quando o Exequente é Instituição Financeira dotada de ampla estrutura operacional e financeira para promover a pesquisa
.

5. No caso concreto, a decisão agravada que indeferiu a pesquisa no SREI deve ser mantida, pois a plataforma pode ser utilizada pelo público em geral, sem a intervenção do Poder Judiciário, bastando que o interessado recolha os emolumentos. IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AI n. 5062698-10.2024.8.21.7000, Rel. Des. Oyama Assis Brasil de Moraes, j. 17.06.2024.”

(N.U 1005653-12.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025,
Publicado
no DJE 03/05/2025)
Destacamos

Ademais, convém salientar que a postura do magistrado de origem não denota qualquer resistência ao avanço da execução ou deslealdade ao dever de cooperação. Pelo contrário, verifica-se que foram prontamente deferidas as pesquisas nos sistemas RENAJUD e INFOJUD, os quais, por lidarem com informações protegidas por sigilo e de acesso restrito a autoridades públicas, justificam plenamente a atuação judicial.

Ao deferir tais medidas e, concomitantemente, orientar o exequente a proceder à busca no SREI pelos seus próprios meios, o magistrado promove uma divisão racional do trabalho processual, reservando a força estatal para as diligências em que esta é indispensável e delegando à parte — especialmente uma instituição financeira com ampla capacidade logística — as providências que estão ao seu alcance administrativo.

Assim, embora o exaurimento de vias extrajudiciais não seja condição
sine

qua
non
para a utilização de sistemas como o SISBAJUD ou RENAJUD, a especificidade do SREI/ONR — cuja característica principal é o acesso administrativo pago e público — justifica a negativa de intervenção judicial, mormente quando se trata de credor institucionalizado.

No caso em tela, não se verifica a necessidade do Poder Judiciário para
transpor obstáculos que a parte, por seus próprios meios, não consegue superar
,

eis que, quanto à
busca de imóveis via ONR, o obstáculo é meramente o pagamento de taxas administrativas, o que não constitui impedimento jurídico ou material ao Banco exequente.

Portanto, a decisão recorrida não padece de qualquer ilegalidade ou desacerto, mantendo-se hígida em seus fundamentos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão combatida que indeferiu a pesquisa via sistema SREI/ONR.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026